Tribunal: CARF
Processo: 10183.726248/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO MATERNIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifestou pela incidência da contribuição sobre o salário maternidade no Recurso Especial - REsp 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
ADICIONAL NOTURNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando a incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional noturno, no tema 20 da repercussão geral fixou a tese de que A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998.
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF.
ADICIONAIS. DE FÉRIAS. DE INSALUBRIDADE. DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O caráter remuneratório dos adicionais de férias (art. 7°, XVII, da CF), de horas extras (art. 7°, XVI, da CF), noturno (art. 7°, IX, da CF), de insalubridade (art. 7°, XXIII, da CF) e de periculosidade (art. 7°, XXIII, da CF), é inequívoco, pois tratam-se de conquistas sociais que nada mais representam senão uma retribuição legal pelo trabalho, de sorte que não haveria razão para se negar o seu caráter remuneratório, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de inconstitucionalidade de normas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.726248/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.321 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada
aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a
indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a
tributação imputada.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho e integra a remuneração do segurado empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifestou pela incidência da
contribuição sobre o salário maternidade no Recurso Especial - REsp
1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
ADICIONAL
NOTURNO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o adicional noturno, no tema 20 da repercussão geral
fixou a tese de que “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre
ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998.
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726248/2017-11
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687)
nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C,
do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos
termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF.
ADICIONAIS.
DE
FÉRIAS.
DE
INSALUBRIDADE.
DE
PERICULOSIDADE.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O caráter remuneratório dos adicionais de férias (art. 7°, XVII, da CF), de
horas extras (art. 7°, XVI, da CF), noturno (art. 7°, IX, da CF), de
insalubridade (art. 7°, XXIII, da CF) e de periculosidade (art. 7°, XXIII, da
CF), é inequívoco, pois tratam-se de conquistas sociais que nada mais
representam senão uma retribuição legal pelo trabalho, de sorte que não haveria
razão para se negar o seu caráter remuneratório, como decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de inconstitucionalidade
de normas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito sobre pagamentos relativos a aviso prévio
indenizado. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais
Egypto e Matheus Soares Leite, que davam provimento parcial em maior extensão para também
reconhecer o crédito sobre os pagamentos de contribuição previdenciária sobre valores pagos a
título de terço constitucional de férias. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Redator Designado

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 6a Turma da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-63.287/2018, às e-fls. 186/231, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente a glosa das compensações indevidamente
informadas em GFIP/SEFIP, em relação ao período de 01/2013 a 12/2013, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 02/08 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
Despacho Decisório em analise.
Segundo consta do Relatório Fiscal, ao exame das GFIP/SEFIP transmitidas
constatou-se que as compensações informadas estavam maiores que os valores de contribuição
previdenciária (incisos I e III do artigo 22 da Lei 8.212/92) substituídas nos termos do artigo 8o e
seus parágrafos da Lei no 12.546/2011.
Intimada para justificar as compensações, a Empresa informou que estaria se
compensando também dos pagamentos efetuados referentes às Contribuições incidentes sobre
diversas verbas da folha de pagamento e a RAT/GILRAT - contribuição para o financiamento de
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de
riscos ambientais do trabalho.
A Empresa juntou argumentos doutrinários e diversas decisões judiciais de
processos de outros contribuintes para justificar as compensações, porém nenhum dispositivo ou
sentença identificada confere direito irrecorrível deste Contribuinte a se compensar das
Contribuições Previdenciárias pagas, haja vista que é vedada a compensação de Tributos e
Contribuições antes da decisão judicial definitiva e/ou com efeitos vinculantes (Erga omnes) a
todos os contribuintes (art. 170A da Lei 5.172/1966).
A fundamentação legal encontra-se discriminada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de folhas 05 a 08.
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 239/286, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, inovando apenas quanto a possibilidade de
manifestação sobre constitucionalidade de leis pela esfera administrativa, motivo pelo qual, em
relação aos demais pontos, adoto o relatório da decisão de piso, in verbis:
b) DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

b.1) "Na fundamentação da r. decisão é citado o art. 72 da Lei n.o 4.502, que é relativo à
fraude. Ocorre que no caso em questão não houve fraude, bem como não houve
qualquer falsidade. O fato de puramente discordar da compensação formalizada
NÃO autoriza aduzir ter havido fraude ou falsidade".
b.2) "Com efeito, a finalidade das normas punitivas é proteger o direito do Estado de ter
acesso aos elementos que necessita para desenvolver sua atividade fiscalizadora. Por
isto que se pune a conduta de declaração falsa, por impedir ou ao menos obstar este
acesso".
[...]
b.10) "Ademais, temos que não é necessária ação judicial para usufruir de crédito
apurado, conforme será detalhado em tópico próprio adiante, além do que os créditos
são válidos e estão fundamentados em lei, cuja interpretação favorável ao contribuinte
já foi conferida pelas Cortes Superiores, inclusive pelo E. STJ, em sede de recurso
repetitivo, o que também será discorrido adiante. Desta feita, NÃO há falsidade ou
fraude a ensejar a glosa da compensação".
c)
DA
LEGALIDADE
DAS
COMPENSAÇÕES
REALIZADAS
-
DA
CORREÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO E DA DESNECESSIDADE DE
DECISÃO JUDICIAL
c.1) "Em suma, apurada a existência de crédito, é conferido o direito ao contribuinte de
utilizá-lo para compensação de contribuições previdenciárias, bastando para tanto,
informar tal procedimento em GFIP, não sendo exigida qualquer autorização prévia
quer do Judiciário quer da Administração Fazendária para tanto".
c.2) "E foi justamente desta forma que procedeu a empresa Impugnante, nos exatos
limites estipulados pelas normas de regência, porquanto apurou créditos e os utilizou
para extinguir contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes,
informando tal procedimento em GFIP e nos demais documentos pertinentes".
c.3) "Assim sendo, compensações não poderiam ter sido glosadas, sob o fundamento de
que ausente decisão judicial".
c.4) "Não bastasse toda a argumentação exposta acima, o art. 66 da Lei n.o 8383/91
também endossa a legitimidade da conduta da Impugnante, bem como chancela a
desnecessidade de prévia decisão judicial para proceder à compensação. Com efeito,
segundo a exegese do art. 66 da Lei 8.383/91, combinado com o art. 74 da Lei 9.430/96,
verifica-se a possibilidade de o contribuinte, nos casos de pagamento indevido ou a
maior de tributos e contribuições federais, sujeitos ao lançamento por homologação
(como é o caso em análise), efetuar a compensação com períodos subsequentes".
c.5) "De acordo com tal preceito, o contribuinte pode compensar automaticamente os
valores recolhidos indevidamente, sem que haja qualquer interferência prévia da
autoridade administrativa ou judicial, ficando a turno apenas da autoridade
administrativa a posterior homologação expressa ou tácita deste procedimento".
[...]
c.8) "Diante de todo o exposto, é inválido o argumento utilizado pelo Sr. Auditor Fiscal
para glosar a compensação formalizada, porquanto a legislação não exige prévia
decisão judicial, sendo válida a compensação formalizada pela Impugnante, posto que
procedida nos exatos moldes estabelecidos pela legislação que rege a matéria".
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
d)
DA
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PARA
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL A CARGO DA EMPRESA INCIDENTE SOBRE A
FOLHA DE SALÁRIO – DA BASE DE CÁLCULO DE REFERIDO TRIBUTO
d.1) "[...], o critério quantitativo da regra matriz de incidência da contribuição sob
comentário é composto da base de cálculo que se consubstancia na remuneração paga,
devida ou creditada, ao trabalhador, pela empresa, destinada a retribuir o trabalho e a
alíquota é de 20%. Com efeito, não será toda e qualquer verba percebida pelo
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

trabalhador que irá compor a base de cálculo do tributo em supedâneo, apenas o fará
aquelas que possuem nítido caráter salarial, ou seja, que tem o condão de servir como
contraprestação do labor efetivado, que sejam, efetivamente, pagas, devidas ou
creditadas, pela empresa".
d.2) "Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que
somente irão compor a base de cálculo da contribuição em alusão aquelas verbas
que tenham caráter salarial. E os precedentes jurisprudenciais da Suprema Corte
indicam tal assertiva, ao enfatizar que não se pode exigir contribuição previdenciária
sobre verba que não tenha natureza de 'salário'. Frise-se que o Supremo Tribunal
Federal afirmou que as parcelas que tenham um caráter indenizatório e não
habitual estão fora do alcance do conceito de salário e, consequentemente, do âmbito
de incidência das contribuições previdenciárias".
[...]
e) DO ADICIONAL DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS GOZADAS E
AVISO PRÉVIO INDENIZADO – RECURSO REPETITIVO
e.1) "Em relação ao terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado, no REsp
n°. 1.230.957/RS, julgado pela sistemática dos RECURSOS REPETITIVOS, foi
reconhecida a natureza indenizatória de tais rubricas".
e.2) "Em razão do julgamento acima citado, a PROCURADORIA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL EDITOU A NOTA PGFN/CRJ N°. 485/2016, que
dispensou aquele órgão de contestar a incidência do aviso prévio indenizado, bem
como informou a Receita Federal a necessidade de aplicação do entendimento
consolidado do E. STJ, conforme trechos abaixo transcritos [fl. 167]".
e.3) "O entendimento exposto pelo E. STJ, o foi sob a sistemática de RECURSO
REPETITIVO, o que implica seja observado o entendimento ali exposto também por
expressa determinação contida no art. 62 do Regimento Interno do CARF, que segue
transcrito pela pertinência [fl. 124]".
e.4) "Desta forma, imprescindível que o presente julgamento se amolde à orientação
firmada pela E. Corte Suprema, guardiã da Carta. Dessa forma, diante da decisão
proferida em sede de recurso repetitivo, pacífica está a orientação de que em relação ao
valor pago a título de 1/3 da remuneração de férias e aviso prévio indenizado, não
incide a contribuição social, por se tratar de rubrica com natureza indenizatória"
f) DO ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS
f.1) "A Constituição Federal, em seu art. 7.o, inciso XVI, ao prever os direitos dos
trabalhadores, assegura, dentre outros, aquele que determina ser, o valor da hora extra
trabalhada, superior ao valor da hora normal de trabalho, na razão de pelo menos 50%.
Trata-se do adicional de hora extra. É, na verdade, um plus, que faz aumentar o valor
da hora excedente laborada justamente pelo fato de ser extraordinária e não componente
da jornada normal de trabalho. Este adicional se consubstancia em um acréscimo ao
valor da hora laborada pelo fato de ser excedente. Trata-se de verdadeira compensação
financeira pelo trabalho realizado que suplanta a jornada normal de trabalho, e tem o
escopo de recompensar o trabalhador pelo seu sobreesforço, bem como pelo prejuízo
causado em sua vida particular, configurando-se, destarte, como uma indenização. [...]"
[...]
g) DAS FÉRIAS GOZADAS
g.1) "[...], a verba sob comentário não se destina a retribuir trabalho prestado, como
o faz o salário. Ao certo, se consubstancia em verdadeira indenização prevista em lei.
Assim, em que pese a previsão contida na Consolidação das Leis do Trabalho no
sentido de ter, a remuneração das férias, natureza salarial, certo é que se trata de
verdadeira INDENIZAÇÃO, não devendo compor, de tal sorte, a base de cálculo da
contribuição em tela, pelos motivos já expostos a exaustão.
[...]
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

h) DOS SALÁRIO MATERNIDADE
h.1) "A verba em alusão se trata de verdadeiro benefício, não possuindo natureza
salarial, dado que não se consubstancia em retribuição a qualquer serviço prestado,
afinal, no período em que o percebe, a trabalhadora NÃO executa qualquer labor.
Com efeito, se é benefício e não tem qualquer correlação com retribuição de serviço
prestado, independente da fonte pagadora, não é salário, motivo pelo qual não é base
de cálculo do tributo em questão".
[...]
i)
DOS
ADICIONAIS
NOTURNOS,
DE
INSALUBRIDADE
E
PERICULOSIDADE
i.1) "Com efeito, o adicional noturno se consubstancia em um acréscimo devido ao
trabalhador em razão de desenvolver sua atividade laborativa durante a noite, ao passo
que o de insalubridade, por laborar em situações insalubres, ou seja, hostis à saúde. Já
o adicional de periculosidade é o acréscimo a que faz jus o trabalhador que exerce suas
atividades laborais, habitualmente, em locais e/ou funções perigosas, em que sua vida
seja colocada em risco. Tratam-se, na verdade, de um plus recebido pelo trabalhador
que desenvolve atividades desenvolvidas no período comumente destinado ao descanso,
que possam ser hostis à saúde ou atentar contra a sua vida".
i.2) "Consubstancia-se em verdadeira compensação financeira pela realização de
trabalho em situações que fogem ao padrão comum, e que envolve risco de vida para o
trabalhador e tem o escopo de recompensar este pelo risco corrido e esforço extra,
configurando-se, destarte, como uma verdadeira indenização".
i.3) "Nestes termos, o valor percebido a título destes adicionais não possui natureza
salarial, mas sim indenizatória. A chancelar este entendimento, temos que referidos
adicionais sequer são incorporados aos proventos de aposentaria, o que comprova sua
natureza não ser salarial, mas sim indenizatória".
[...]
j) DO 13o SALÁRIO
j.1) "O décimo terceiro salário não possui natureza salarial, motivo que afasta a
incidência da contribuição previdenciária. Isto porque o décimo terceiro salário decorre
de imposição legal, sendo considerado uma bonificação natalina, um encargo social da
empresa em benefício direto do empregado".
j.2) "Diante do exposto, denota-se que deve ser excluída, da incidência das
contribuições previdenciárias o valor pago a título de décimo terceiro salário".
k) HORAS EXTRAS
k.1) "No que diz respeito às verbas pagas a título de hora-extra, o STF entende pela não
incidência da contribuição previdenciária sobre remuneração percebida pelo trabalho
além da jornada habitual de trabalho. Eis uma decisão do Colendo Tribunal versando
acerca do tema [fl. 183]".
k.2) "O STJ vem enveredando pela não-incidência, seguindo a vertente traçada pelo
STF, conforme pode-se aduzir da decisão abaixo [fl. 139 e 140]". k.3) "Assim, os
valores pagos a título de horas extras não devem compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias".
l) DO RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO - RAT
l.1) "Seu perfil atual foi dado pela nova redação que a Lei 9.732 de 11/12/98, deu ao
inciso II, do art. 22, da lei no 8.212/91. As alíneas permanecem com a redação original,
estabelecendo as alíquotas de incidência em razão do maior ou menor grau de risco de
acidente inerente a atividade preponderante da empresa".
[...]
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO
A discussão referente ao DESPACHO DECISÓRIO DRF/BSB gira em torno da
validade, ou não, das compensações em GFIP efetuadas pela empresa. Nessas compensações, a
contribuinte alega que se valeu de créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições
previdenciárias calculadas sobre valores pagos a segurados empregados a título de adicional 1/3
de férias, acréscimo de horas extras, aviso prévio indenizado, adicional de insalubridade,
adicional de periculosidade, adicional noturno, 13° salário, salário maternidade, férias, horas
extras e SAT/RAT.
Contudo, concluiu a autoridade fiscal que não existe, conforme alega a
contribuinte, orientação jurisprudencial definitiva e vinculante que afaste a previsão legal da
incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre essas verbas, não havendo nenhum
dispositivo que autorize o contribuinte a efetuar, spont propria, a compensação dos valores a
esse título, conforme depreende-se do Despacho Decisório, vejamos:
Intimada para justificar as compensações a Empresa informou que estaria compesando
dos pagamentos efetuados referentes às Contribuições incidentes sobre diversas verbas
da folha de pagamento e a RAT/GILRAT - contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme detalhou na sua correspondência
que está juntada nos autos do e-processo deste Despacho Decisório e cujos recortes
colamos a seguir:
(...)
A Empresa juntou argumentos doutrinários e diversas decisões judiciais de processos de
outros contribuintes para justificar as compensações, porém nenhum dispositivo ou
sentença identificada confere direito irrecorrível deste Contribuinte se compensar das
Contribuições Previdenciárias pagas, haja vista que é vedada a compensação de
Tributos e Contribuições antes da decisão judicial definitiva e/ou com efeitos
vinculantes (Erga omnes) a todos os contribuintes (art. 170-A da Lei 5.172/1966).
Consoante se infere da transcrição acima, a autoridade lançadora restringiu a
acusação a falta de decisão judicial e, consequentemente, a natureza das verbas compensadas,
como sendo remuneratórias.
Em outras palavras, na hipótese dos autos, a querela se resume em definir a
necessidade ação judicial e se as rubricas compensadas tem sua natureza remuneratória ou
indenizatória. Em outras palavras, há incidência ou não de contribuições sociais previdenciárias.
Em relação a ausência de decisão judicial, não há qualquer exigência acerca da
prévia autorização, por meio de decisão judicial, para que seja procedida a compensação.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

A Lei n.o 8.212/91, com redação dada pela Medida Provisória n.o 449/91, permite
ao contribuinte realizar o procedimento de compensação quando apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Receita
Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, in verbis:
Art.89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único
do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas
a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nestes termos, o dispositivo legal supra transcrito, dentre outros, confere o direito
à compensação dos valores recolhidos indevidamente ou a maior. O mesmo ocorre com o art. 66
da Lei 8.383/91, combinado com o art. 74 da Lei 9.430/96.
Observa-se, não haver qualquer exigência quanto a prévia existência de
decisão judicial para que seja procedida a compensação, o que leva ao raciocínio de que
cabe ao contribuinte efetuar a compensação do que entender indevido, devendo a
autoridade fiscal verificar tal compensação, homologando ou não.
Ademais, o art. 170-A do CTN apenas condiciona a compensação ao final do
processo quando este (o processo judicial) existe, não apontando ser condição sine qua non
para a compensação a existência de processo judicial.
Disto isto, passamos a analisar individualmente as verbas que ensejaram o
aproveitamento de crédito por parte da recorrente e não reconhecidas pela Autoridade Fiscal, são
elas:
Do aviso prévio indenizado e do terço constitucional de férias
Segundo a recorrente, o lançamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre os pagamentos a título de aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias, devem
ser excluídos por se tratarem de verbas de cunho indenizatório.
Ocorre que a matéria em questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal
de Justiça, o qual julgou a matéria sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, no julgamento do Recurso Especial no. 1.230.957-RS, reconhecendo a natureza do aviso
prévio indenizado no seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
1.2. Terço constitucional de férias
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não
incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art.
28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 redação dada pela Lei 9.528/97). Em relação ao
adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg
nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010),
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

ratificando entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a
seguinte orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a
Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar a
contribuição previdenciária do terço de férias também de
empregados celetistas contratados por empresas privadas" .
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão,
deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o
aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu
tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da
falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano
causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual
com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente
regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida
verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não
retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é
indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum,
nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de
incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em
relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio
indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos
ao
do
afastamento
da
atividade
por
motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento
do
seu
salário
integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada pela Lei 9.876/99).
Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo
dos
quinze
dias
consecutivos
ocorre
a interrupção
do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse
contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmouse
no sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado
durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição
previdenciária,
por
não
se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba
de
natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006
3. Conclusão.
Recurso
especial
de
HIDRO
JET
EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS LTDA parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de
contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional)
concernente às férias gozadas. Recurso especial da Fazenda Nacional não
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 Presidência/ STJ.”
De acordo com o artigo 62, § 1o inciso II, "b" do RICARF (Portaria MF no. 343,
de 09 de julho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal o u do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n o 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Mesmo que se reconheça a inexistência do trânsito para o adicional 1/3 de férias,
as decisões reiteradas e a tese já firmada, nos leva a crer pela manutenção do posicionamento
encimado. Portanto, deve ser excluída a incidência, uma vez que a lide esta restringida a natureza
das verbas.
Diante do regramento acima, devem ser excluídos da base de cálculo os valores
relativos ao aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias.
Das demais verbas
A respeito do adicional de horas extras, salário maternidade, férias gozadas,
SAT/RAT e os adicionais pleiteados, destaco que já houve pronunciamento decisório do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso especial representativo de controvérsia,
neste contexto de observância obrigatória pelo CARF, tendo sido fixada a tese no sentido de que
as verbas mencionadas têm cunho salarial ou há disposição legal expressa no mesmo sentido.
Portanto, cabível a incidência de contribuições sociais.
Por amor ao debate, seguimos a explanação sobre a matéria. No que tange ao
salário maternidade, cumpre citar, também, o Resp 1230957/RS, julgado como recurso
representativo de controvérsia, que deve ser reproduzida pelos conselheiros, posto que definitiva
no âmbito do STJ, pelo qual decidiu-se que incidiria contribuição sobre o salário maternidade.
Quanto ao adicional noturno, cumpre citar o julgamento realizado pelo STF no
RE 565160, com repercussão geral reconhecida, portanto, de observância obrigatória por este
colegiado, com a controvérsia assim delimitada:
Tal como fez o Tribunal Regional Federal da 4a Região, delimito a controvérsia, no que
envolvido processo subjetivo. Eis o pedido formulado na inicial da ação ordinária
ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:
[...] julgar procedente a presente ação, declarando a inexistência de relação jurídica
tributária entre a autora e o INSS, que a obrigue a recolher a contribuição previdenciária
incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, conforme exigência do inciso I, do art. 22, da Lei 8.212/91, com
alterações impostas pela Lei no 9.876/99, mais sim e tão somente sobre a folha de
salários, sendo portanto excetuadas as seguintes verbas : adicionais (de periculosidade e
insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de
viagem (quando excederem 50% do salário percebido), comissões e quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente, ainda que em unidades previstas em acordo ou convenção
coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

definição de salário, até a edição de norma válida e constitucional para a instituição da
mencionada exação.
No julgamento do RE 565.160 foi proferida a seguinte decisão:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 20 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, fixando
a seguinte tese: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no
20/1998.”
Quanto às horas extras, também não assiste razão à recorrente e cumpre citar o
REsp 1358281/SP, julgado como recurso representativo de controvérsia, que deve ser
reproduzida pelos conselheiros, posto que definitiva no âmbito do STJ, pelo qual decidiu-se que
incidiria contribuição previdenciária sobre esta parcela, conforme tem sido decidido neste
CARF:
HORA
EXTRA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp no
1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de
observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II
ao RICARF. (Acórdão no 2202-003.771, de 04/04/2017)
Em relação ao 13° salário, observa-se o teor da Súmula 688 do STF que versa: “É
legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.”
Quanto às demais rubricas, pelo que já fora dito no início deste tópico, bem como
pelos fundamentos elencados na decisão a quo, os quais adoto como razão de decidir por muito
bem analisar a matéria, deve ser mantida a glosa.
No que concerne a alegação de ausência de fraude, este argumento será tratado no
processo conexo que diz respeito a multa isolada.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE A contribuinte aduz ser possível a manifestação acerca da
inconstitucionalidade/ilegalidade das normas na esfera administrativa.
Em que pese os argumentos da contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

reconhecer o crédito sobre os pagamentos de contribuição previdenciária referente as seguintes
verbas: aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, particularmente quanto ao
adicional do terço constitucional de férias.
Assim como o pagamento do período de férias usufruídas pelo trabalhador, o
respectivo acréscimo de um terço no montante devido pelo empregador, com base no inciso
XVII do art. 7o da Carta Política de 1988, é destinado a retribuir o trabalho, integrando a
remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária.
A respeito da base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado
empregado, prescreve a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou
do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

Sem dúvidas é abrangente a definição da base imponível pela lei ordinária, não
ficando limitada aos valores pagos em decorrência do trabalho efetivamente prestado
(contraprestação).
Em outras palavras, o conceito de remuneração como retribuição pelo trabalho
justifica a inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária de parcelas recebidas
quando do afastamento por férias, descanso semanal, enfim, nas hipóteses de interrupção do
contrato do trabalho.
De mais a mais, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não incluiu no rol das
exclusões do salário-de-contribuição a parcela recebida pelo trabalhador a título do adicional do
terço de férias.
Tanto é assim que o § 4o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, faz expressa alusão à incidência da
contribuição previdenciária. Confira-se:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição
Federal integra o salário-de-contribuição.
(...)
Apesar disso, é correto afirmar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) mantém
firme jurisprudência pela não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração do
terço constitucional de férias gozadas, haja vista a sua natureza indenizatória. Tal interpretação
está reproduzida no Recurso Especial (REsp) no 1.230.957/RS, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos.
Num primeiro momento, houve o sobrestamento dos efeitos da decisão devido ao
reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na matéria discutida
no Tema 163/STF, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário (RE) no 593.068/SC, o qual
abrangia a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação
natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade
vinculados ao pagamento do servidor público federal.
Mesmo após o julgamento do RE no 593.068/SC, o sobrestamento do recurso
especial foi preservado pela Corte, conforme decisão da Vice-Presidência do STJ, em
03/04/2019, em face da pendência de julgamento do RE no 1.072.485/PR, que trata da natureza
jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas e gozadas, para fins de incidência da
contribuição previdenciária patronal devida pelas empresas, matéria reputada constitucional, em
que foi reconhecida a repercussão geral (Tema 985/STF).
Verifico, ainda, que no RE no 565.160/SC, apreciado na sistemática da
repercussão geral, com trânsito em julgado em 31/08/2017, o STF decidiu pela incidência da
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre os ganhos habituais percebidos pelo
empregado. É possível cogitar, então, que o terço constitucional de férias integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal como ganho habitual, pago em retribuição ao
vínculo laboral (Tema 20/STF).
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.321 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726248/2017-11

A Corte Suprema tem se manifestado de maneira recorrente no sentido de que a
controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para fins de tributação é matéria
de índole infraconstitucional. Nada obstante, isso não significa a desnecessidade de
harmonização do entendimento do STJ com o definido pelo STF (Nota PGFN/CRJ/No
981/2017).
Ao menos em relação ao terço constitucional de férias usufruídas, a questão da
incidência foi seguramente elevada ao nível constitucional, não havendo decisão definitiva,
devendo-se aguardar a deliberação da mais alta Corte deste país, de maneira tal que não se impõe
a vinculação dos conselheiros ao decidido no REsp no 1.230.957/RS, tendo em conta a redação
do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e suas alterações posteriores:
Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
(Destaquei)
Assim, por integrar o conceito de remuneração do trabalhador, cabe manter na
base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários o pagamento a
título de adicional do terço constitucional de férias, ou suas diferenças.
No que tange ao aviso prévio indenizado, os recentes precedentes do STF estão
assentados no entendimento de que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba
não envolve a discussão de matéria constitucional. Desta forma, torna-se obrigatória a
reprodução no âmbito deste Tribunal Administrativo da decisão proferida no REsp no
1.230.957/RS, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (Agravo no RE
no 745.901/PR, Tema 759/STF).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial em menor extensão ao
recurso voluntário, para reconhecer o crédito apenas sobre a rubrica “aviso prévio indenizado”.

(assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital